Tribunal: TJBA
Processo: 0515825-36.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515825-36.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO CESAR LIMA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 50,00, postulando a aplicação do critério excepcional do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil para arbitramento da verba por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre valor da causa manifestamente reduzido autoriza a aplicação excepcional do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral de observância obrigatória para fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre a condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa.
O art. 85, § 8º, do CPC possui aplicação subsidiária e excepcional, limitada às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
A fixação da verba sucumbencial em R$ 50,00 não remunera de forma minimamente adequada a atuação desenvolvida pela Procuradoria do Estado ao longo da demanda.
A atuação processual da Fazenda Pública exige análise da petição inicial, elaboração de contestação fundamentada envolvendo revogação de legislação estadual e aplicação de tese firmada em IRDR, além de manifestações posteriores e interposição de recurso.
O valor atribuído à causa, fixado em R$ 500,00, caracteriza hipótese de valor muito baixo para fins do art. 85, § 8º, do CPC, legitimando o arbitramento equitativo dos honorários.
A fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 observa os critérios legais relativos ao grau de zelo profissional, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido para a prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O art. 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais e possui aplicação obrigatória.
O arbitramento por equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter subsidiário e excepcional.
O valor da causa manifestamente reduzido autoriza a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando a aplicação dos percentuais legais resultar em verba irrisória.
A fixação dos honorários por equidade deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.897.020/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.933.103/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.283/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.202

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0515825-36.2018.8.05.0080
, em que figura como Apelante a
O ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,

SÍLVIO CESAR LIMA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora